Tribunal: TJSP
Processo: 1023236-38.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1023236-38.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Tiago
Angelo Ferreira Santana e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023236-38.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.068
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.068
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1023236-38.2019.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: TIAGO ÂNGELO FERREIRA SANTANA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de
candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital
do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo
de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela
Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto por Tiago Ângelo Ferreira
Santana (fls. 1 / 17 do Incidente) contra decisão que negou seguimento
(CPC, artigo 1.030, inciso I, “b”) a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 837.311/PI.
Alegou o agravante, em síntese, que houve preterição
arbitrária e imotivada na nomeação e abertura de novo concurso durante
o prazo de validade do referido certame. E, além disso, afirmou que há
demonstração clara de que havia vagas, o interesse da administração em
preenche-las, bem como inexistir qualquer restrição orçamentária e,
portanto, teria direito subjetivo à vaga e não apenas mera expectativa.
Aduziu, ainda, que em decisões da Colenda Câmara Especial de
Presidentes o entendimento seria contrário ao exposto no v. Acórdão
recorrido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023236-38.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.068
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 837.311- PI,
Tema no 784, STF, DJe 18-04-2016, contém a seguinte
tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária
e
imotivada
,por
parte
da
administração, caracterizada por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do
candidato aprovado em concurso público exsurge nas
seguintes hipóteses:
I - Quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas dentro do edital;
II - Quando houver preterição na nomeação por
não observância da ordem de classificação;
III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto
novo concurso durante a validade do certame anterior, e
ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e
imotivada por parte da administração nos termos acima
(grifo nosso).
Ressalte-se, por sua vez, que assim dispôs a ementa do v.
Acórdão recorrido, verbis:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado PM de 2a
Classe. Edital no DP-5/321/2014. Nomeação fora do
número de vagas. Remanescente. Preterição. Nomeação. O
Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido
de que há direito à nomeação decorrente de (i) aprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023236-38.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.068
4
dentro do número de vagas previstas no edital, (ii)
preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação, (iii) surgimento de novas vagas ou ser aberto
novo concurso durante a validade do certame anterior e,
cumulativamente, ocorrer preterição do candidato de forma
arbitrária e imotivada por parte da administração. O autor
classificou-se na posição no 2.318, fora do número de vagas
do edital (2.000 cargos, mais os que vierem existir até a
data da posse); não comprovou o descumprimento da
ordem de classificação, bem como não há prova de que
tenha sido imotivadamente preterido pela Administração,
sendo insuficiente a simples abertura de novo concurso no
prazo de vigência do anterior. Logo, inexiste direito
subjetivo à nomeação. Improcedência. Recurso do autor
desprovido.
A matéria aqui tratada referente à existência de direito
subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas
oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas
durante o prazo de validade do certame é idêntica àquela examinada pela
Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n.
837.311/PI, correspondente ao Tema n. 784, oportunidade em que fixada
a seguinte tese:
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão
geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura
de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária
e
imotivada
por
parte
da
administração, caracterizadas por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do
candidato aprovado em concurso público exsurge nas
seguintes hipóteses:
i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023236-38.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.068
5
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de
forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos
termos acima.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
acórdão da Turma Julgadora, convergente à tese aplicada verbis:
4. É possível extrair algumas conclusões acerca do tema. O
candidato aprovado em concurso público tem direito
subjetivo à nomeação se aprovado dentro do número de
vagas previstas no edital para o cargo; se preterido na
nomeação por não observância da ordem de classificação; e
quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição
de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da
Administração Pública.
Respeitados os limites constitucionais, a Administração
Pública possui discricionariedade para prover novas vagas da
maneira que melhor convier aos interesses da coletividade.
O autor classificou-se na posição no 2.318, fora do número
de vagas do edital (2.000 cargos, mais os que vierem existir
até a data da posse); não comprovou o descumprimento da
ordem de classificação, bem como não há prova de que tenha
sido imotivadamente preterido pela Administração, sendo
insuficiente a mera abertura de novo concurso no prazo de
vigência do anterior. Assim, não há que se falar em direito
subjetivo à nomeação.
Por fim, não há que se falar em preterição em relação à
convocação do remanescente do concurso público, Edital
DP-3/321/2017, em 11-4-2019; primeiro, porque o concurso
público que o autor participou era válido apenas até
18-5-2016, tendo ocorrido outros concursos e nomeações
entre as convocações mencionadas pelo autor; segundo, a
alegação poder-se-ia até ser utilizada para demonstrar
eventual arbitrariedade da Administração Pública e não
preterição, mas os editais sequer são iguais, sendo que no
DP-3/321/2017 inexiste a restrição do edital anterior (2.000
cargos, mais os que vierem existir até a data da posse), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023236-38.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.068
6
foi o impedimento para a convocação remanescente daquele
concurso, conforme se vê da resposta do Secretário da
Segurança Pública ao Ofício n o PM-259/021/15 (fls.
219/222). Acrescento que a ação foi proposta em 2019,
quando de todo exauridos os efeitos do concurso de 2014,
válido até 2016. (Fls. 271/272).
Cabe ressaltar, ainda, que contradição e antagonismo
inexistem, porquanto, no mesmo sentido, há inúmeros precedentes desta
Câmara Especial de Presidentes, relativos ao mesmo Edital 5/321/14, v.g.
processos nos 1018121-43.2016, 1004462-32.2019, 1049582-26.2019,
1033681-18.2019,
1049152-74.2019,
1000932-30.2019,
005314-11.2017.
E, da relatoria do Des. Evaristo dos Santos:
1032634-14.2016,
1001769-08.2016,
1001300-59.2016,
1053089-34.2015, 1036559-18.2016, dentre outros.
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 377/381) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para
apreciação é do Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)